Tribunal: TJMT
Processo: 1008677-61.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008677-61.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURINO ALVES registrado(a) civilmente como MAURINO ALVES - CPF: 949.644.401-68 (EMBARGANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (ADVOGADO), IVANIA BENEDIT SOUZA registrado(a) civilmente como IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), ANGELIS DE SOUZA LEITE - CPF: 984.224.051-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ALVES SANTANA - CPF: 174.719.151-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ALCEU BRAGA BOTELHO - CPF: 804.206.561-20 (EMBARGADO), FRANCIELLY ALVES SANTANA BOTELHO - CPF: 005.579.091-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo a improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de validade de negócio jurídico verbal cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) cerceamento de defesa e desnecessidade de prova pericial; (
ii
) suficiência da prova documental para demonstração de proveito patrimonial efetivo; (
iii
) omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais; e (
iv
) prequestionamento e multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição, porque o indeferimento da perícia foi expressamente fundamentado no saneamento do feito e a ausência de proveito patrimonial resultou da valoração do conjunto probatório.

4. A perícia era desnecessária, pois eventual apuração técnica não afastaria a precariedade do ajuste verbal, a assunção dos riscos pelo autor e a falta de vantagem patrimonial efetiva dos réus.

5. Não há omissão quanto aos documentos, porque o acórdão reconheceu os dispêndios e as tratativas, mas concluiu que esses elementos não comprovam enriquecimento sem causa.

6. Não há omissão quanto aos danos morais, pois o acórdão consignou que o insucesso da relação negocial e a interrupção do projeto, sem ato ilícito, não geram reparação extrapatrimonial.

7. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com o art. 1.022 do CPC, embora caiba o registro do prequestionamento sem alteração do resultado.

8. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC é incabível, porque os embargos não apresentam caráter manifestamente protelatório, embora não mereçam acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Pedido de multa rejeitado.

Tese de julgamento:

“1. Não há contradição entre o indeferimento da prova pericial e a conclusão de ausência de proveito patrimonial efetivo quando o julgamento se funda na valoração do conjunto probatório e na qualificação jurídica da relação controvertida. 2. A análise global da prova documental afasta alegação de omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a tese de enriquecimento sem causa. 3. O insucesso de ajuste verbal precário, sem prova de ato ilícito, não autoriza indenização por danos morais. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado. 5. Ausente caráter manifestamente protelatório, é incabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 464, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 884; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maurino
Alves
contra o acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de validade de negócio jurídico verbal cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Maria de Lourdes Alves Santana, Alceu Braga Botelho
e
Francielly Alves Santana Botelho.

No julgamento da apelação, esta Câmara assentou que a prova pericial ou vistoria técnica não se mostrava indispensável ao deslinde da controvérsia, reconheceu a precariedade do ajuste verbal invocado pelo autor, reputou que os riscos do empreendimento foram por ele assumidos, afastou a configuração de enriquecimento sem causa por ausência de demonstração de proveito patrimonial efetivo dos réus e concluiu pela inexistência de ato ilícito indenizável apto a justificar reparação por danos morais.

O
embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissões no acórdão. Afirma haver contradição entre o afastamento da alegação de cerceamento de defesa, ao fundamento de ser desnecessária a prova pericial, e a conclusão de inexistência de prova do acréscimo patrimonial ou do proveito econômico obtido pelos réus, matéria que, segundo defende, demandaria apuração técnica especializada.

Alega, ainda, omissão quanto à análise das provas documentais juntadas aos autos, consistentes em recibos, comprovantes de despesas, contratos e outros elementos que, a seu ver, demonstrariam a realização dos serviços e os dispêndios efetuados na implantação do projeto. Sustenta que o acórdão concluiu pela ausência de comprovação de proveito patrimonial sem enfrentar, de forma expressa, o conteúdo e o alcance desses documentos.

Aponta também omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado de forma autônoma e fundamentada a pretensão reparatória extrapatrimonial deduzida desde a petição inicial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecimento do cerceamento de defesa, declaração de
nulidade do acórdão e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com produção de prova pericial ou vistoria técnica.

Subsidiariamente, postula a integração do julgado e o enfrentamento expresso das matérias suscitadas, para fins de prequestionamento dos
arts
. 370, 464, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Os embargados apresentaram contrarrazões
pugnando pela rejeição dos embargos,
com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por reputá-los protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A alegada contradição quanto à prova pericial não se verifica.
O
acórdão foi coerente com o saneamento do feito.

O juízo de origem delimitou os pontos controvertidos, indeferiu expressamente a prova pericial por considerá-la desnecessária ao esclarecimento da controvérsia e admitiu a produção de prova oral, que foi efetivamente realizada. Por isso, não há contradição em rejeitar o cerceamento de defesa e, ao final, concluir que o conjunto probatório produzido não demonstrou proveito patrimonial efetivo dos réus.

Também não há incompatibilidade lógica entre a desnecessidade da perícia e a conclusão de que não ficou demonstrado proveito patrimonial efetivo dos réus.

O ponto central do julgamento não era aferir, em tese abstrata, eventual valoração econômica de intervenções materiais no imóvel, mas definir se, diante de ajuste verbal precário, sem adequada formalização e sem
regularização prévia do empreendimento, havia obrigação indenizatória exigível em face dos demandados.

Nesse contexto, a conclusão de ausência de enriquecimento sem causa decorreu do exame do conjunto probatório e do enquadramento jurídico da relação havida entre as partes, e não da exigência superveniente de uma prova técnica que antes tivesse sido indevidamente recusada.

Para exaurimento argumentativo, deixo expresso que eventual perícia sobre extensão física das intervenções ou possível valorização do imóvel não teria aptidão, por si só, para afastar os fundamentos autônomos do acórdão, consistentes na precariedade do ajuste verbal, na assunção dos riscos do empreendimento pelo próprio autor e na ausência de prova de vantagem patrimonial efetiva, concreta e atual incorporada ao patrimônio dos réus.

A controvérsia, portanto, não foi decidida por falta de perícia, mas pela insuficiência do suporte jurídico e probatório da pretensão indenizatória nos termos em que deduzida.

Também não procede a alegação de omissão quanto à análise das provas documentais. O acórdão não ignorou os documentos apresentados pelo autor, nem negou a existência de dispêndios, tratativas e atos materiais voltados à implantação do projeto.

O que se assentou foi que tais elementos, embora demonstrem movimentação negocial e execução parcial de providências relacionadas ao empreendimento, não bastavam para comprovar proveito patrimonial efetivo dos réus, nem para converter o dispêndio unilateral do autor em obrigação indenizatória automaticamente exigível.

Em julgamentos dessa natureza, não se exige pronunciamento individualizado sobre cada recibo, comprovante ou peça documental, desde que o acervo probatório relevante tenha sido considerado de forma suficiente, como ocorreu.

A tese recursal de que os documentos demonstrariam, por si, o enriquecimento sem causa foi, em verdade, rejeitada no acórdão por insuficiência. Houve pronunciamento claro no sentido de que a ausência de comercialização concluída dos lotes, a não consolidação do empreendimento e a falta de demonstração de incorporação útil e definitiva das intervenções
ao patrimônio dos réus afastavam o dever de restituição com base no art. 884 do Código Civil.

O que pretende o embargante, nesse ponto, é a
revaloração
do mesmo material probatório para alcançar conclusão diversa, providência incompatível com a via do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Igualmente não há omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais. A pretensão foi deduzida desde a inicial, reiterada na apelação e apreciada no julgamento embargado.

O acórdão foi expresso ao concluir que o insucesso da relação negocial e a interrupção do projeto, por si sós, não configuram ato ilícito indenizável, nem justificam reparação extrapatrimonial, além de registrar não ser possível imputar aos réus responsabilidade civil pelos registros policiais e pela prisão do autor sem prova específica de conduta ilícita. Não há, assim, lacuna a ser suprida. Há, novamente, inconformismo com a solução adotada.

Também não reputo os embargos manifestamente protelatórios a ponto de justificar, desde logo, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, embora não mereçam acolhimento.

Para fins de prequestionamento, dou por examinados os
arts
. 370, 464, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sem que isso implique alteração do resultado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
e a multa pretendida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026